Tribunal: TCU
Processo: 001.760/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a gestão, guarda e rastreabilidade documental de créditos inadimplidos cedidos pelo Banco do Brasil S.A. a securitizadoras, com reflexos na qualidade das informações prestadas ao Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Inteiro teor:
Acórdão 762/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à cessão de créditos inadimplidos, à guarda e rastreabilidade documental das operações e à manutenção de registros negativos no Sistema de Informações de Crédito (SCR), envolvendo o Banco do Brasil S.A.; Considerando que a denunciante relata controvérsia decorrente de relação contratual individual de crédito, apontando dificuldades na obtenção de documentos contratuais, suposta manutenção indevida de registros negativos no SCR e possíveis falhas procedimentais na cessão do crédito à empresa cessionária; Considerando que a denunciante requer a atuação do Tribunal para análise da regularidade administrativa dos procedimentos do Banco e a adoção de providências investigativas amplas, inclusive com a realização de auditoria sobre a matéria, carecendo de legitimidade para tanto; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos financeiros firmados com pessoas naturais, dos quais não emane interesse público - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 9-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo da denúncia, com exceção dos elementos que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 53, caput , da Lei 8.443/1992; c) informar a prolação do Acórdão ao Banco do Brasil S.A. e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.760/2026-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.